Tribunal: TCU
Processo: 025.976/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nos serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-174/AM, segmento: km 883,80 ao km 991,10.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade no âmbito do Fiscobras/2020, realizada na Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Estado do Amazonas (SRDNIT/AM), tendo como objeto os serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-174/AM, segmento do Km 883,80 ao Km 991,10, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. realizar, com fundamento no art. 250 do Regimento Interno do TCU, a oitiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para que, no prazo de quinze dias, se manifeste sobre a irregularidade verificada na elaboração do Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO) utilizado na contratação dos serviços de manutenção da BR-174/AM, segmento Km 883,8 ao Km 991,10, em razão da ausência de memórias de cálculo adequadas para fundamentar os quantitativos de serviços de remendo profundo com demolição mecânica, remendo profundo com demolição manual, recomposição mecanizada de aterro, fresagem contínua de revestimento betuminoso e fresagem descontínua de revestimento betuminoso, em desacordo com o art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993, e com o item 5.5.4 do Manual de Conservação Rodoviária.